Tribunal: STF
Processo: Ext 356
Classe: Ext
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO REQUERIDO,
ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, NO CASO O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, PELO RELATOR DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, PARA DECIDIR
SOBRE O LOCAL DE PRISÃO DO EXTRADITANDO, INCLUSIVE SUA TRANSFERÊNCIA
DE UM LOCAL PARA OUTRO, ENQUANTO O MESMO PERMANECER NO TERRITÓRIO
BRASILEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.